Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720772-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR AGRAVADO: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A exequente NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR interpõe Agravo de Instrumento em face da decisão de ID 126379156, autos de origem, pela qual indeferido “o último pedido da exequente com o mesmo fundamento da última decisão, visto que se trata de repetição do pedido de id 122655891, já indeferido por este juízo conforme decisão passada.” Por oportuno, reproduzo referido pedido de ID 122655891, autos de origem: “Ato seguinte, considerando que a executada é servidora pública da Secretaria de Educação e recebe proventos fixos mensais, conforme consta de sua Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2020, de ID no 119992026, requer: a) A penhora dos valores a serem recebidos por ela em restituição de Imposto de Renda do ano-calendário 2021, visto que tais valores são créditos a serem recebidos pela executada. Assim, requer que seja oficiado à RFB para que efetue a transferência de valores à exequente ou para conta judicial desta vara. b) Nos termos da petição de ID no 115699606, requer desde já a penhora de parte do salário do executado, no limite de 15%, vez que tal monta não inviabiliza a subsistência da mesma e permite o pagamento do crédito, conforme jurisprudência recente deste E. TJDFT, verbis: [...] c) subsidiariamente, caso o pedido b) seja indeferido por este juízo, requer - a princípio - a inclusão da exequente nos órgãos de restrição ao crédito - SPC, SERASA, etc. Além de requerer a sua inclusão no CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. d) Por fim, requer que sejam oficiadas as empresas GETNET, REDE e CIELO, a fim de verificar se há algum valor de crédito a ser recebido e que esteja vinculado ao CPF da executada.” Pels decisão de ID 125934384 dos autos de origem, indeferidos os pedidos de penhora de valores nos seguintes termos: “[...] Quanto ao pedido da exequente, de id 122655891, indefiro, com fulcro no art. 833, IV do CPC. Trata-se de verba, por regra, impenhorável, no mesmo sentido de farta jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores ( ) À Secretaria, entretanto, para que promova a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD, conforme requerido no id 122655891, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC. Após, intime-se a exequente para que, em até 5 dias, aponte outras formas de satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. Intimem-se.” Contra referida decisão (proferida em 27.05.2022 - ID 125934384, autos de origem; e disponibilizada em 31.05.2022, certidão de ID 126369109, autos de origem), a exequente/agravante não recorreu. Limitou-se a apresentar, em 27.05.2022, a petição de ID 126063239: “NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR, já qualificada nos autos em epígrafe, vem indicar, nos termos da decisão retro, meios de satisfação do seu crédito. Neste sentido, requer: A) A penhora dos valores a serem recebidos pela executada em restituição de Imposto de Renda do ano-base 2021, visto que tais valores são créditos a serem recebidos pela executada. Assim, requer com urgência que seja oficiado à RFB para que efetue a transferência de valores à exequente ou para conta judicial desta vara, visto que as datas para o pagamento da restituição se aproximam. B) Requer que sejam oficiadas as empresas GETNET, REDE e CIELO, a fim de verificar se há algum valor de crédito a ser recebido e que esteja vinculado ao CPF da executada. Nestes termos, Pede deferimento.” - ID 126063239, autos de origem E sobreveio a decisão agravada: “Indefiro o último pedido da exequente com o mesmo fundamento da última decisão, visto que se trata de repetição do pedido de id 122655891, já indeferido por este juízo conforme decisão passada. Ademais, no que pleiteia por expedição de Ofícios a empresas diversas sem comprovar minimamente o vínculo da executada com qualquer delas, a credora demonstra desconhecer formas de satisfação de seu crédito. O acolhimento deste pedido, ademais, iria de encontro aos princípios da eficiência, economicidade e celeridade, no que o indefiro. Desta feita, nos mesmos termos da decisão anterior e pela vez derradeira, intime-se a exequente para que, em até 5 dias, aponte outras formas de satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. Intimem-se” (ID 126379156, autos de origem). Contra referida decisão, disponibilizada em 02.06.2022 (certidão de ID 126668722), a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento em 23.06.2022, pelo qual requereu: “[....] b) Quanto ao mérito, dar total PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, determinando: (i) A penhora da totalidade da Restituição de Imposto de Renda do ano-base 2021 da agravada para a satisfação parcial do crédito, expedindo ofício à RFB para que transfira tais valores a uma conta indicada pela agravante; (ii) Subsidiariamente, à penhora de 30% da Restituição de imposto de Renda do ano-base 2021 da agravada para a satisfação parcial do crédito, expedindo ofício à RFB para que transfira tais valores a uma conta indicada pela agravante; (iii) A penhora de até 15% da remuneração mensal da agravada - após os descontos obrigatórios -, junto ao seu órgão pagador, até a satisfação integral do débito remanescente”. Nesse sentido, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR para se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria em discussão. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora